Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-97.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON MENDONCA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON MENDONCA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600446-97.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600446-97.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600446-
97.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Anderson
Mendonça, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE
23607/2019, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Anderson Mendonça, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Solidariedade, no município de Quatro Barras/PR,
desaprovadas vez que foram identificadas divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, com informações constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. O prestador apresentou comprovação
dos gastos com o cheque único nº 850001, no valor de R$ 400,00, comprovados com a juntada das
respectivas notas fiscais nº 8272, Série 004 e 8273, série 004. Em batimento com informações
constantes nos Relatórios do sistema SPCE, o total de gastos com combustível foi de R$ 750,00.
Houve omissão de gastos, contrariando o disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, uma vez que não foram contabilizado na prestação de contas os pagamentos dos
cupons fiscais 800096, 800117, 800098, 800110, 801121 e 800700, totalizando o montante de R$
350,00 reais, correspondendo a 12% (doze por cento) do valor total dos recursos utilizados pelo
candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANDERSON MENDONCA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDERSON MENDONCA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

35438
366
27/05/2021 15:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.826
RECURSO ELEITORAL 0600446-97.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON MENDONCA VEREADOR
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: ANDERSON MENDONCA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. RECURSO PROVIDO.
1. HAVENDO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DE NOTAS
FISCAIS APONTADAS NO PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO,
AFASTA-SE A INDICAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESAS QUANDO
INEXISTENTE OUTROS ELEMENTOS QUE LEVEM À CONCLUSÃO
DIVERSA.
2. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR COM RESSALVAS A
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 35438366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715371434200000034568992
Número do documento: 21052715371434200000034568992

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON MENDONÇA,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PSC, relativo às Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR,
que desaprovou as suas contas.
Em suas razões recursais (ID. 25478016), o recorrente alega que por se
tratar de irregularidade que representou somente R$ 350,00, suas contas deveriam ter
sido aprovadas com ressalvas vez que a desaprovação estaria “punindo o candidato
que pouco arrecada e gasta”.
Afirma que apresentou em embargos de declaração, as notas de devolução
emitidas pelo POSTO ROTA 4, em substituição às Notas Fiscais n.º 800096, 800117,
800098, 800110, 801121 e 800700, sanando a irregularidade em seu aspecto contábil,
uma vez que houve a emissão errônea das notas fiscais.
Argumenta que não pode ser punido por falha de terceiro e que não houve
má-fé por parte do candidato.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para aprovar, ainda
que com ressalvas, as suas contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
29187766), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Anderson Mendonça.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame a sentença, em que pese o reconhecimento do
saneamento de outras irregularidades anteriormente verificadas, desaprovou as contas
apresentadas em virtude da constatação da remanescente inconsistência relativa à
Num. 35438366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715371434200000034568992
Número do documento: 21052715371434200000034568992

omissão de despesa aferida através do procedimento de circularização de notas fiscais
eletrônicas.
No particular, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação
das contas vez que, em sede de embargos de declaração (Id. 80155503), foram
inseridas as notas de devolução que supostamente comprovam a emissão errônea das
notas fiscais, que foram usadas para justificar a desaprovação de contas na sentença.
Em suas razões recursais, o candidato argumenta que as notas de
devolução emitidas pelo POSTO ROTA 4, em substituição às Notas Fiscais n.º 800096,
800117, 800098, 800110, 801121 e 800700, visam sanar a irregularidade em seu
aspecto contábil, uma vez que houve a emissão errônea dos documentos fiscais.
Pois bem.
Foram identificados, mediante circularização, cupons fiscais de gastos
eleitorais relativos a despesas junto ao Posto Rota 4 LTDA. supostamente omitidos na
presente prestação de contas. Os cupons fiscais 800096, 800117, 800098, 800110,
801121 e 800700, totalizaram o montante de R$ 350,00, correspondendo a 12% (doze
por cento) do valor total dos recursos utilizados pelo candidato.
No tocante à irregularidade, consistente na verificação de despesas no
montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), apontada no procedimento de
circularização e não declarada pelo candidato, é falha que poderia ser considerada
grave e ensejar a desaprovação das contas se houvessem elementos de
convencimento que levassem à conclusão de que o candidato efetivamente omitiu
despesas.
Contudo, do que consta na presente prestação de contas, não se pode
afirmar que, de fato, houve a realização da despesa e a respectiva omissão.
Destaco que há apenas divergência entre a declaração do candidato e as
informações prestadas
pelo suposto fornecedor, não havendo qualquer
unilateralmente
outro elemento que indique a realização da despesa ou documento que comprove a
omissão na prestação de contas.
Para além disso, o candidato juntou declaração posterior do fornecedor
relatando erro de emissão das referidas notas (id. 28476366) e, em grau recursal, o
candidato procedeu a juntada dos cupons fiscais de devolução (ids. 28477066 e ss.).
Logo, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo d. Magistrado,
tem-se que esclarecida a falha em análise.
Por esses fundamentos, merece provimento o recurso eleitoral interposto
para aprovar com ressalvas a presente prestação de contas, eis que existente outra
falha formal no presente feito (abertura extemporânea da conta bancária).

DISPOSITIVO
Num. 35438366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715371434200000034568992
Número do documento: 21052715371434200000034568992

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento para o fim de aprovar com ressalvas as contas prestadas
pelo recorrente.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600446-97.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON
MENDONCA VEREADOR, ANDERSON MENDONCA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
GRANDE DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35438366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715371434200000034568992
Número do documento: 21052715371434200000034568992